Tribunal: TJDFT
Processo: 0715766-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDA CONTRAMINUTA NÃO CONHECIDA.
II - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL ASSEGURADO POR FIANÇA. DEMANDA AJUIZADA NO PRAZO TRIENAL. DEMORA NA EFETIVAÇÃO DO ATO CITATÓRIO. ATRASO NÃO ATRIBUÍVEL AO EXEQUENTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO AFASTADA.
III - PENHORA SOBRE BENS DO FIADOR. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. CLÁUSULA VÁLIDA. ESTIPULAÇÃO CLARA, OBJETIVA E EXPRESSAMENTE CONSIGNADA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL INCIDENTE SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DO FIADOR SOBRE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. MÁCULA INOCORRENTE. EXCEÇÃO LEGAL À IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA.
IV - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A existência de duas contrarrazões ao recurso configura preclusão consumativa e, por conseguinte, obsta o conhecimento da petição por último apresentada.
2. Exercida, no prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, I, do Código Civil, a pretensão executória relativa aos aluguéis de prédios urbanos e respectivos acessórios, e não sendo possível imputar ao exequente a demora na efetivação do ato citatório, deve ser afastada a prejudicial da prescrição.
3. É válida a renúncia ao benefício de ordem do fiador, quando prevista de forma clara e expressa em contrato locatício de adesão.
4. Não tendo o fiador executado indicado, de modo satisfatório, outros meios menos onerosos para o adimplemento do débito, é válida a penhora de seus direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente, ainda que este seja destinado à sua moradia.
5. O art. 3, VII, da Lei n. 8.009/1990, que excepciona a regra da impenhorabilidade do bem de família pertencente ao fiador em contrato de locação, indistintamente para imóveis residenciais ou comerciais, é compatível com a Constituição Federal, consoante definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.127 de Repercussão Geral, sendo, portanto, plenamente cabível a constrição dos direitos aquisitivos de imóvel destinado à moradia do fiador.
6. Tendo os executados, tão logo deferida a penhora, apresentado impugnação por meio de advogado constituído nos autos, não há falar em violação ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de apresentação de defesa por parte da Curadoria Especial.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.